Tribunal: TJPA
Processo: 0421626-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0421626-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERDAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. MERCADORIAS ENVIADAS PARA DEMONSTRAÇÃO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Serdan Implementos Rodoviários Ltda

em desfavor do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2;

II - A remessa interestadual de mercadorias para demonstração

configura fato gerador do ICMS, visto que a mercadoria sai de um estado da federação para ingressar em outro, com posterior retorno à origem. A circulação da mercadoria exsurge, pois, evidente;

I
II
- A legislação estadual não contempla a suspensão do ICMS em operações interestaduais de remessa de mercadorias para demonstração. Inteligência do art. 520, inciso I, do Decreto Estadual nº 4676/01 (
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
);

IV – No caso dos autos,
a empresa apelada remeteu mercadorias para demonstração para a empresa Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda, localizada na cidade de Lajeado/RS, portanto, ocorreu o fato gerador do ICMS, motivo pelo qual, inexiste qualquer irregularidade no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2;

V – Ademais,
compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2 foi emitido no dia 04 de maio 2012, data em que inexistia um contrato de representação entre a empresa apelada e a empresa Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda, o que demonstra que as mercadorias tributadas pelo Fisco Estadual não se destinavam a demonstração;

VI – Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e provido, julgando improcedente a ação ajuizada pela empresa apelada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de
agosto

do ano de dois mil e
vinte e três
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
Serdan Implementos Rodoviários Ltda
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais (
Num. 12029980 - Pág. 3/22)
, o patrono do apelante salientou que que a empresa recorrida teve lavrado contra si o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2, por ter emitido documento fiscal relativo à operação tributária como operação de imposto suspenso ao proceder a devolução de mercadorias em operações interestaduais sem o destaque do ICMS, recebidas para demonstração, conforme DANFE ́s nºs 121, 122, 126, 127, 131 e 141.

Ressaltou que em razão deste AINF, a apelada apresentou defesa administrativa afirmando que por se tratar de retorno de mercadoria encaminhada para demonstração não incidiria o ICMS, eis que detinha contrato de representação comercial com a empresa proprietária das mercadorias, Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda.

Mencionou que a apelada teve suas alegações rejeitadas em primeira instância administrativa e perante o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, ocisão em que interpôs Embargos Declaratórios, os quais não foram conhecidos ante a ausência de previsão legal, ao qual se seguiu Recurso de Revisão, também rejeitado.

Asseverou que a apelada, na presente ação, arguiu a ausência de fato gerador do ICMS no caso das operações indicadas no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2, eis que se tratava de mero retorno de mercadorias remetidas para demonstração, tendo a autoridade monocrática proferido a sentença recorrida.

Aduziu que a apelada usou de argumentos falsos para sustentar o seu pseudodireito, visto que o AINF nº 092012510000159-2 foi lavrado no dia 04 de maio de 2012, enquanto o Contrato de Representação Comercial da recorrida com a empresa Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda foi firmado no dia 02 de maio de 2015.

Sustentou, em síntese, a legalidade do crédito tributário constituído, visto que a legislação estadual não contempla a suspensão de ICMS em operações interestaduais de remessa de mercadorias para demonstração.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
sendo julgada improcedente a ação ajuizada pela empresa apelada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo
Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 12029984 - Pág. 1/6).

O processo foi distribuído à minha relatoria e proferi decisão recebendo o recurso no duplo efeito, bem como determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer (
Num. 13119495 - Pág. 1)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do Parquet, conforme preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 13726522 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Serdan Implementos Rodoviários Ltda

em desfavor do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2.

Inicialmente, ressalto que o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
,
previsto
no artigo
155
, inciso
II,
da Constituição Federal,
é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

No caso dos autos
, a empresa apelada sustentou que a operação que originou o supramencionado auto de infração foi apenas a remessa para demonstração de mercadorias, o que não configura uma circulação jurídica apta a incidência de ICMS.

Entretanto,
entendo que
a remessa interestadual de mercadorias para demonstração, ao contrário do que alega a recorrida, configura fato gerador do ICMS. Com efeito, fato gerador do referido tributo é a circulação de mercadorias.

Sobre o assunto, leciona o jurista Geraldo Ataliba o seguinte,
in verbis:

“Circular significa para o Direito mudar de titular. Se um bem ou uma mercadoria mudam de titular, circula para efeitos jurídicos. Convenciona-se designar por titularidade de uma mercadoria, a circunstância de alguém deter poderes jurídicos de disposição sobre a mesma, sendo ou não seu proprietário (disponibilidade jurídica
)”
(Ataliba, Geraldo. Núcleo de definição constitucional do ICMS. RDT 25/11
)

Por conseguinte
, se constata que não só o contrato de compra e venda caracteriza a circulação de mercadoria. Qualquer ato, negócio ou contrato que dê ensejo à mudança da titularidade, ainda que transitória, atrai a incidência do tributo.

Na remessa para demonstração, notadamente quando interestadual, a mercadoria sai de um estado da federação para ingressar em outro, com posterior retorno à origem. A circulação da mercadoria exsurge, pois, evidente.

Tanto assim que o colendo Supremo Tribunal Federal exclui da tributação tão somente a transferência de mercadorias de um estabelecimento comercial para outro do mesmo titular, por exemplo da sede para alguma filial, porque, aí sim, inexiste transferência da titularidade. O retorno, quando promovido por contribuinte situado em outro estado da federação, é, do mesmo modo, tributado.

Ademais, a legislação estadual não contempla a suspensão do ICMS em operações interestaduais de remessa de mercadorias para demonstração, conforme demonstra o art. 520, inciso I, do Decreto Estadual nº 4676/01 (
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
)
, que preceitua o seguinte:

“Art. 520.
É suspensa a exigência do ICMS:

I - nas saídas internas de mercadorias remetidas para demonstração, bem como nos respectivos retornos, reais ou simbólicos, nas condições previstas nos arts. 521 a 525;”

No presente caso, a empresa apelada aduziu que remeteu mercadorias para demonstração para a empresa Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda, localizada na cidade de Lajeado/RS, portanto, ocorreu o fato gerador do ICMS, conforme demonstra a fundamentação acima mencionada, motivo pelo qual, entendo que inexiste qualquer irregularidade no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2.

Além disso, conforme salientou o patrono do apelante, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2 foi emitido no dia 04 de maio 2012 (ID
12029903 - Pág. 8/9)
, no entanto, o Contrato de Representação Comercial existente entre a empresa apelada e a empresa Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda foi firmado no dia 02 de maio de 2015 (ID
3456194 - Pág. 1/8 – autos de origem), o que demonstra que na data em que foram emitidas as Notas Fiscais que originaram o
Auto de Infração e Notificação Fiscal
que embasa a presente ação não existia qualquer relação comercial entre a recorrida e a empresa
Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda.

Outrossim, em razão da inexistência de um contrato de representação entre a referida empresa e a apelada no ano de 2012, inexistem provas
críveis
que demonstrem que as mercadorias que foram tributadas pelo Fisco Estadual se destinavam para demonstração.

Por conseguinte, ante as razões supramencionadas, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, devendo a ação ajuizada pela empresa apelada ser julgada improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Além disso,
condeno a empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação

interposto pelo Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhe provimento, julgando improcedente a ação ajuizada
por

Serdan Implementos Rodoviários Ltda
, nos termos da fundamentação supramencionada
.

É como voto.

Belém,
07
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/08/2023